Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-11.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016149-11.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Multa administrativa aplicada pelo PROCON. Cerceamento de defesa. Inexistência. Razoabilidade e proporcionalidade da sanção. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Energisa e deu parcial provimento ao recurso do Estado, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral;

(ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da sanção imposta.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o pedido de produção de prova oral é genérico e não demonstra sua pertinência, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A multa aplicada foi fundamentada em processos administrativos distintos, com valores diferentes, mas com reclamações e justificativas idênticas, o que justifica a redução do valor para assegurar a proporcionalidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando o pedido é genérico e não demonstra sua necessidade.

2. A redução do valor da multa é admissível para assegurar a proporcionalidade da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/06/2018; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 275938354) e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID. 279084385)
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 273218357), que negou provimento ao recurso de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Tratam-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.o 1016149-11.2024.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 264957849):

“
VISTOS,

Trata-se de
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em face da
Execução Fiscal
manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que visa a cobrança de multas administrativas impostas pelo PROCON, oriundas de reclamações de consumidores, relativas a supostas irregularidades na cobrança de consumo de energia elétrica. O valor total do débito exequendo é de R$ 443.421,17.

Em síntese, a Embargante sustenta: i) nulidade dos processos administrativos, eis que conduzidos sem a observância dos princípios da ampla defesa, contraditório e motivação; ii) ilegitimidade das multas aplicadas, ao argumento de que agiu em estrito cumprimento das normas da ANEEL e do CDC, inexistindo, portanto, infrações que justificassem as multas impostas; e iii) desproporcionalidade do valor das multas aplicadas, que seriam excessivamente elevadas quando comparadas aos valores reclamados pelos consumidores.

Com base nesses argumentos, pleiteia a anulação dos débitos ou, subsidiariamente, a redução das sanções pecuniárias aplicadas.

As custas processuais foram recolhidas no Id. 153711523.

Em impugnação, o Embargado rebateu as alegações da Embargante, oportunidade em que defendeu a legalidade dos atos administrativos e a regularidade da cobrança, argumentando que os autos de infração foram lavrados em conformidade com o devido processo legal e que as multas foram aplicadas em conformidade com a legislação vigente (Id. 159548587).

A Embargante apresentou réplica à impugnação, reiterando seus argumentos iniciais (Id. 165315055).

Intimadas, apenas a Embargante manifestou interesse na produção de novas provas, consistente na oitiva de testemunha (Id. 166888949).

É O RELATO.

DECIDO.

Prima facie
, apesar do requerimento da Embargante quanto a produção de prova testemunhal, destaco que a matéria dos autos é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por ambas as partes não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a petição inicial e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

Quanto ao tema do cabimento do julgamento antecipado do mérito em decorrência da maturidade dos argumentos e provas apresentados nos autos para subsidiar a fundamentação da sentença, destaco a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – FATO GERADOR – NÚMERO DE TRABALHADORES – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE – REGISTRO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando a suficiência das provas coligidas autoriza ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.
2. A taxa de licença tem como fato gerador a localização de estabelecimentos, nada mencionando acerca da quantidade de profissionais envolvidos na atividade laboral, razão pela qual não se verifica inconstitucionalidade em seu texto. 3. A CDA apresentada nos autos da Execução Fiscal preenche os requisitos legais previstos nos artigos regentes. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT 00011773420208110028 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/12/2022)

In casu
, a análise dos documentos não depende de prova técnica e/ou testemunhal. Isso porque a comprovação se dá por meio de
prova exclusivamente documental
, e a
interpretação dos fatos trazidos ao juízo não exige aprofundamento técnico
. Além disso, o
controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Em outras palavras, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Como justificado pela parte autora, a prova documental e testemunhal requerida tem como finalidade a demonstração do cumprimento das obrigações legais, uma prova que está além da análise jurisdicional a ser realizada sobre os atos administrativos realizados pelo órgão de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando os processos administrativos tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.
2.Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3.Apelo provido. (N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Assim sendo, em face da desnecessidade da prova testemunhal para o julgamento do feito,
INDEFIRO-A
e passo ao
julgamento antecipado do feito (CPC, art. 355, I).

Da preliminar de nulidade do processo administrativo

A Embargante alega a nulidade dos atos administrativos que resultaram na aplicação das sanções pecuniárias, argumentando que houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da motivação (art. 5o, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF).

No tocante à motivação, a Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”. Não obstante o dispositivo se refira ao Poder Judiciário, o referido dispositivo também se aplica à Administração Pública, especialmente em procedimentos sancionatórios, nos termos do art. 50 da Lei no. 9.784/99, que rege os processos administrativos, cujas diretrizes são aplicadas às legislações estaduais por analogia.

Cumpre esclarecer que o
PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações
, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2o do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Dito isso, como destacado,
o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos
, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Da análise dos autos administrativos, verifica-se que, embora as decisões proferidas pela autarquia sejam sucintas, elas expõem os motivos pelos quais entendeu pela imposição das multas, baseando-se nas infrações apontadas pelos consumidores e na legislação vigente.

Assim sendo, pela análise dos documentos que compõem os autos, a motivação apresentada pelo PROCON, ainda que sucinta, é suficiente para sustentar os atos sancionatórios, não havendo, portanto, como acolher a alegação de ausência de motivação.

Passo à análise do
mérito
, que se concentra na alegada
insubsistência do débito executado
e na
desproporcionalidade das multas aplicadas
.

A Embargante sustenta que as multas aplicadas pelo PROCON não se justificam, tendo em vista que agiu em estrita conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, que regulava a medição de consumo e faturamento de energia elétrica. Isso porque foram cumpridas todas as exigências legais e regulatórias, inclusive com a realização de vistorias nas unidades consumidoras objeto das reclamações.

Do exame dos autos, verifica-se que as sanções pecuniárias aplicadas têm origem em procedimentos administrativos instaurados a partir de reclamações de consumidores, diante das divergências nas faturas de energia elétrica, sob o argumento de que os valores não refletiam o consumo real. A Embargante, em sua defesa administrativa, apresentou documentos a fim de comprovar a regularidade das medições e dos procedimentos de recuperação de consumo, em conformidade com os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Analisando os procedimentos administrativos nos. 51.001.001.18-0007592, 51.001.001.18-0007757 e 51.001.001.16-0009301 (Ids. 153410846, 153410852 e 153410865, respectivamente), constata-se que, de fato, houve falha por parte da concessionária de energia elétrica, eis que, conforme apontado nas decisões administrativas,
a responsabilidade pelos vícios contidos nos equipamentos da concessionária (padrão de energia) não poderiam ser transferidos aos consumidores, uma vez que não restou demonstrado que estes contribuíram para a falha do equipamento
.

Salienta-se que, embora seja possível que a concessionária de serviço público apure a recuperação de consumo de energia elétrica, em razão de supostas inconsistências no consumo pretérito, é necessário que comprove o cumprimento rigoroso dos procedimentos normativos. No caso, aqueles previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, vigente à época. Cito dispositivo:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Apresentam as decisões administrativas que
os termos de ocorrência de inspeção apresentados nos autos não contavam com a assinatura de acompanhantes
, o que aponta para a suas ausências no momento das inspeções (condução unilateral) e, consequentemente, a inobservância da resolução acima mencionada.

Conforme bem apontado nas decisões do PROCON, houve falha na comunicação prévia aos consumidores, acerca dos ajustes realizados nas faturas, em evidente afronta as exigências legais e regulatórias.

Assim, não logrando êxito o Embargante em afastar, de forma satisfatória, as alegações de violação ao direito de informação dos consumidores, subsiste a responsabilidade pelas infrações.

Irregularidade também não se extrai do procedimento administrativo no. 01150379586 (51.001.001.15-0037958), Id. 153410849, posto que, segundo as razões dispendidas pelo julgado administrativo, a empresa ora Embargante incorreu em prática abusiva, em afronta ao disposto no art. 39, inc. V, do CDC, além do capitulado no art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL – vigente à época,
exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, qual seja, satisfação de débitos, que não se encontravam em atraso ou em parcelamento, como condição para a mudança de titularidade
.

Corroborando com esse em entendimento, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA.
CONDICIONAMENTO DA MUDANÇA DE TITULARIDADE AO PAGAMENTO DE DÉBITO ANTERIOR DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE
. OS DÉBITOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, DENTRE ELES OS DE ENERGIA ELÉTRICA, SÃO DE NATUREZA PESSOAL, DA RESPONSABILIDADE DE QUEM SE UTILIZOU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA PROPTER PERSONAM, NÃO SENDO POSSÍVEL ENTENDÊ-LO COMO OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0709603-50.2020.8.02.0058 Arapiraca, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2023)”. (grifos nosso).

Da multa aplicada no procedimento administrativo no 51.001.001.18-0013842 (Id. 153410854), analisando as razões dispendidas na decisão refutada,
tem-se que a sanção administrativa foi corretamente aplicada
.

Isso porque, consoante fundamentado na referida decisão, a parte Embargante agiu sem a devida observância ao disposto no art. 172, §2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
posto que procedeu com a suspensão do fornecimento da energia elétrica, sem notificar previamente a parte consumidora, após o decurso de prazo de 60 (sessenta) dias
, descumprindo, também, o estabelecido no art. 2o da Lei Estadual no 6.942/97. Acerca da exigibilidade do prazo, destaco jurisprudência deste E. TJMT:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Empresa recorrida que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2o, da Lei 6.942/1997).

2. Ilicitude na conduta da recorrida e responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.

3. O serviço de fornecimento de energia elétrica essencial, o que impõe continuidade.

4. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, em descumprimento ao prazo de reaviso, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado" (AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1020851-54.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO ENVIO DO REAVISO. AFRONTA A LEI ESTADUAL N. 6.942 DE 1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A inobservância da concessionária de energia elétrica quanto à legislação estadual que determina que a suspensão dos serviços de energia e água somente poderá ocorrer depois de transcorridos 60 (sessenta) dias do encaminhamento do reaviso, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Se o quantum indenizatório a título de dano moral foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nega-se provimento ao recurso.

(N.U 1026282-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

Dessa forma, a conduta de inobservância às normas de proteção ao consumidor cometida pela Embargante, após conclusão dos autos de infrações, encontra convergência jurisprudencial dos tribunais de justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1o). 2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.

(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal com garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
É certo que no caso em tela não houve vício de fundamentação, tampouco de motivação.

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON/MS – RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIOS ESCLARECIMENTOS À CONSUMIDORA – DEMORA NA TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS – CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ANTIGO – AFRONTA A NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Todo o ato administrativo de cunho decisório deve ser devidamente fundamentado. Legitima a aplicação de multa pelo PROCON, quando constatada que a conduta da empresa reclamada afrontou normas de defesa ao Direito do Consumidor, no caso, ausência de prévia informação ao consumidor acerca da cobrança referente ao consumo recuperado
, demora na troca do relógio medidor danificado, embora tenha sido notificada pela consumidora acerca do problema e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica por débitos antigos.

(TJ-MS 08165694520148120001 MS 0816569-45.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 09/05/2017, 3a Câmara Cível)

Ainda, relevante destacar que o débito em execução passou por controle de legalidade na sua inscrição em dívida ativa (art. 2, LEF), o qual, conforme o art. 3o da LEF, passou a gozar de presunção de certeza e liquidez.

Quanto a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, destaco jurisprudência:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO SANITÁRIA – INDEA/MT –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE CORROBORE COM AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –
ATOS ADMINISTRATIVOS – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verifica a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes. 2.
Os atos administrativos, gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, em que pese, não se tratando de presunção absoluta, a desconstituição reclama provas incontroversas em sentido contrário.
3. No presente Caso, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo, bem como de possibilidade de redução da multa aplicada, considerando a escassez do conjunto probatório constante nos Embargos à Execução. Cabia a parte Apelante trazer aos autos a cópia integral do procedimento administrativo, que culminou na multa objeto da ação de execução, bem como instrumentos probatórios que comprovassem suas alegações de irregularidade no procedimento administrativo. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

(TJ-MT 00053468620138110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Pelo exposto, as multas devem ser mantidas, porque o órgão da Administração agiu consoante os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

Contudo, no que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos,
verifico uma aparente irregularidade, devido à desproporcionalidade entre as multas, as quais não apresentam uniformidade apesar da identidade na natureza das informações.

Conforme dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa deve ser graduada consoante a
gravidade da infração
,
a vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor.

Nas razões expostas nas decisões administrativas, consta que o montante da multa decorre da gravidade da infração, devido ao dano à segurança patrimonial do consumidor.
No entanto, atos ilícitos com a mesma fundamentação geraram débitos com valores diversos sem justificativa
.

Destaco os processos n.o 51.001.001.18-0007592, 51.001.001.18-0007757 e 51.001.001.16-0009301 (Id. 153410846, 153410852 e 153410865, respectivamente), que tratam da recuperação de consumo após a lavratura de termos de ocorrência e inspeção,
com multas respectivas de R$ 42.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 40.000,00.

Desse modo, percebe-se que os valores fixados afrontam aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não justificou a aplicação de sanções pecuniárias diversas em razões idênticas.
Portanto, entendo cabível reduzir cada multa ao menor valor aplicado pelo julgador administrativo nos processos, qual seja o montante de R$ 40.000,00.

Nessas circunstâncias, verifico que o E. TJMT vem equalizando as multas de forma a refletirem proporcionalmente o dano decorrente da conduta da Embargante. Cito:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE INFRAÇÕES E REDUÇÃO DE MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE –
HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO CABÍVEL
– RECURSOS DESPROVIDOS. A oferta de produto sem as informações adequadas é infração passível de penalidade e tanto o fornecedor quanto o fabricante são responsáveis por prestar tais informações em relação aos produtos que serão colocados à disposição dos consumidores,
Configurada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon.

(TJ-MT - AC: 00006619720168110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE - INEXISTÊNCIA –
REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Suficientemente fundamentada a decisão administrativa, além da observância ao devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2.
A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, mas na sua fixação deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJ-MT 10347649320178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2022)

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO
para:

i)
Manter a validade das multas aplicadas
nos procedimentos nos. 51001001180007592, 01150379586, 51001001180007757, 51001001180013842 e 51001001160009301, uma vez que restou comprovada a infração às normas consumeristas;

ii)
Reduzir o valor da multa aplicada no procedimento administrativo no. 51.001.001.18-0007592
, originário da CDA 2023786688, para o patamar de R$ 40.000,00 (quarenta e dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Condeno a Embargada aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, § 3o, I).

Deixo de condenar a Embargada ao pagamento das despesas processuais, diante da isenção prevista no artigo 3o, I, da Lei Estadual n.o 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta sentença no feito executivo n.o 1043968-54.2023.8.11.0041.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES”

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO, alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois a multa foi fixada em consonância com os critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Argui que não cabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez que houve sucumbência mínima, motivo pelo qual deve inverter o ônus sucumbencial.

Ao final, “(...) pugna pelo
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
a fim de que seja reformada a sentença e julgados integralmente improcedentes
os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor da multa fixado na sentença, bem como para afastar a condenação ao pagamento de honorários fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso”.

A ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, apresentou recurso de apelação, argumentando preliminarmente o cerceamento de defesa, estando nula a sentença.

No mérito, narra que o processo administrativo é nulo, havendo possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como, aduz a ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Para tanto, informa que, “(...) embora a ENERGISA tenha exposto em suas defesas administrativas os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam os pedidos de reconhecimento das improcedências dos procedimentos administrativos,
o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA,
quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos
”.

Narra que, “(...)sob qualquer ângulo que se analise a questão, resta demonstrada a ausência
(a)
de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou
(b)
de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multas, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON”
.

De forma subsidiária, pede a redução do valor das multas aplicadas.

Em contrarrazões, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., informa que a multa fixada é desproporcional, bem como que deve ser mantida a condenação em honorários, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 264958761).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, tratam-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (com pedido de efeito suspensivo)”
n.o 1016149-11.2024.8.11.0041, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, julgou parcialmente procedente os pedidos.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
17.11.2023
, a ação de execução fiscal n.o 1043968-54.2023.8.11.0041, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando o recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscritos nas CDA’s 2023786685, 2023789404, 2023786692, 2023786671 e 2023787785, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 443.421,17 (quatrocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e dezessete centavos)
.

Citada, a parte executada promoveu a juntada de seguro garantia (ID. 144568122 – proc. 1043968-54.2023.8.11.0041).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 23.04.2024.

Por sua vez, na petição inicial dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
”, suscita, em resumo, a nulidade do processo administrativo, afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistência do débito executado, violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administração e redução da multa.

O ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou impugnação (ID. 264957833), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
17.10.2024
(ID. 264957849), que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Além disso, a parte recorrente fez um pedido genérico de produção de provas, sem justificar a necessidade da prova testemunhal, nem especificar quais testemunhas arrolar ou apresentar.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3.° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifo nosso)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

Nesse aspecto, verifica-se que os processos administrativos n.o 51.001.001.18-0007592 (ID. 264957814), 51.001.001.18-0007757 (ID. 264957817) e 51.001.001.16-0009301 (ID. 264957821), possuem a mesma reclamação, qual seja, recuperação de consumo após lavratura de termos de ocorrência e inspeção, cujas as multas foram aplicadas no patamar de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente.

Ocorre que, apesar de reclamações semelhantes, as multas não seguiram um padrão, revelando-se desproporcionais, visto que o órgão administrativo justificou a aplicação das sanções com base em razões idênticas.

A propósito:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA PROCON/MT – TEMPO MÁXIMO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO DA MULTA DE R$ 60.000,00 PARA R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO DO BRASIL EM PARTE NÃO CONHECIDO E NA OUTRA PARTE DESPROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal, todavia, a mera indicação das normas legais que embasam a imposição da multa não exime a Administração Pública de indicar como teria chegado ao valor concreto, logo, a não observância de tal postura viola os princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, que, no caso concreto, motiva a redução da multa para a quantia de R$ 10 .000,00, com observância dos critérios objetivos do artigo 57 do CDC, acrescido da ausência de circunstâncias agravantes e primariedade da parte recorrida. A multa reduzida no caso concreto se encontra em valor condizente ao do dano causado e atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, não havendo que se falar em confisco. Se a matéria apresentada na apelação não foi objeto de discussão pelas partes, não tendo, inclusive, sido objeto de impugnação à contestação, e, por conseguinte, não submetida ao exame do juízo de origem, sua invocação apenas em sede de apelo constitui inovação recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00486854420148110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais .

II – “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor . (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11 .0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

Desse modo, correta a redução da multa do processo administrativo n.o 51.001.001.18-0007592, para o patamar aplicado aos demais casos.

Em relação aos honorários advocatícios, observa-se que a parte ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., obteve êxito apenas para redução de uma multa aplicada, assim, apenas foi procedente parte mínima do pedido.

Logo, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, os honorários advocatícios são devidos integralmente ao ESTADO DE MATO GROSSO, sem distribuição proporcional da sucumbência, vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Dessa forma, para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, tratando-se de cumprimento de sentença movido contra à fazenda Pública, o percentual a ser arbitrado deve observar ao disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em consideração os critérios supratranscritos, reputa-se como razoável, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando p proveito econômico obtido.

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
, com as devidas atualizações monetárias.

Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.o 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Dessa forma, não há
bis in idem
na fixação dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, o ente estatal afirma que a multa fixada está em consonância com a legislação, não sendo possível a sua redução, devendo a decisão deve ser reformada.

Alega que,
“a multa não se revela confiscatória, excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações, pois precisa ser suficiente para atender aos objetivos da sanção, punindo pelo descumprimento da legislação, e ao mesmo tempo servindo como exemplo para casos futuros”.

Argui que
“Dessa forma, completamente desarrazoado minorar o montante sancionatório estipulado pelo PROCON, pois, a multa aplicada deve ser tal que impeça a reincidência, e para se produzir tal efeito, deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator, ainda que deva ser presumida”.

Consigna que,
“não há justificativa plausível para reduzir a multa aplicada em consonância com as disposições legais que regem a matéria, especialmente após a constatação da inequívoca prática da infração imputada pelo PROCON/MT à empresa infratora, apurada em processo administrativo levado a efeito com maiúscula observância do devido processo legal”.

Ao final,
“(...)
requer o conhecimento do Agravo Interno, por tempestivo e próprio, para dar-lhe
PROVIMENTO, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, mantendo a cobrança do valor originário da multa aplicada pelo PROCON nos autos do Processo Administrativo n° 199/2009, nos termos alhures esposados”.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., interpôs agravo regimental, insistindo no reconhecimento do cerceamento de defesa, por não ter produzido prova oral.

No mérito, aduz a nulidade do processo administrativo, a afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistências das multas, cumprimento das exigências da ENERGISA em âmbito administrativo, e subsidiariamente pede a redução do valor da multa.

Assevera que,
“na hipótese dos autos, os atos administrativos mostram-se manifestamente ILEGAIS, na medida em que desconsideraram por completo os argumentos expostos pela ENERGISA em suas defesas administrativas,
limitando-se a afastá-los e quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos
”.

Sustenta que,
“ainda que a r. decisão agravada não tenha adentrado ao mérito das infrações que deram origem às multas em discussão – o que, igualmente seria importante para o julgamento do recurso de apelação, já que a r. sentença reconhece o cometimento das supostas infrações ao CDC –
cumpre repisar que a ENERGISA não cometeu atos ilícitos que permitissem a imposição das multas pelo PROCON e, menos ainda, pelos desarrazoados montantes aplicados
”.

Assim,
“A imposição de multas administrativas no caso é indevida não apenas por punir o exercício regular de direito, mas também pelo fato de punir empresa de boa-fé, que não apenas prestou todas as informações requeridas e adotou providências para melhor compor a situação com os consumidores”
.

Assevera ainda em pedido subsidiário a necessidade de redução das multas e a ocorrência de
bis in idem
na fixação de honorários, uma vez que já está sendo cobrado o FUNJUS.

As contrarrazões da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., foram apresentadas no ID. 281209863 e a do ESTADO DE MATO GROSSO no ID. 282254377, e ambas pugnam pelo desprovimento do respectivo recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 275938354) e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (ID. 279084385)
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 273218357), que negou provimento ao recurso de apelação de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e deu parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pelas partes agravantes, estas não trouxeram aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alegou cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi permitida a produção de prova oral, a qual seria essencial para a demonstração dos fatos controvertidos constantes nos autos.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte não tem assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e o ato processual pretendido se revela necessário à demanda, a ponto de sua ausência configurar supressão ao direito de defesa.

No caso em análise, a parte agravante formulou pedido genérico de produção de prova oral, sem justificar sua pertinência ou indicar as testemunhas a serem ouvidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Desse modo, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa.

No mérito, rememora-se que, o PROCON, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3o, inciso X e artigo 4o, inciso II, do Decreto n.o 2.181/1997.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual, pois
“o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Convém destacar que os atos praticados pelos órgãos de defesa do consumidor estão sujeitos ao controle jurisdicional, sendo assegurado à parte que se considerar prejudicada o direito de utilizar os meios cabíveis para apuração da legalidade da medida administrativa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, é sabido que a medida aplicada pelo PROCON possui natureza de sanção administrativa, imposta à empresa que descumpre os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da coletividade, com o objetivo de desestimular a reincidência na prática de infrações.

Ressalta-se que na presente demanda, trata-se de caso específico, e como consta na decisão agravada
“os processos administrativos n.o 51.001.001.18-0007592 (ID. 264957814), 51.001.001.18-0007757 (ID. 264957817) e 51.001.001.16-0009301 (ID. 264957821), possuem a mesma reclamação, qual seja, recuperação de consumo após lavratura de termos de ocorrência e inspeção, cujas as multas foram aplicadas no patamar de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), respectivamente”.

Dessa forma, embora as reclamações possuam natureza semelhante, as multas foram aplicadas de maneira desproporcional, uma vez que o órgão administrativo apresentou justificativas idênticas para todas as autuações.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Considerando o respeito aos preceitos do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo. Da mesma forma, descabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo, cumprindo-lhe, diversamente, verificar a legalidade do ato que culminou com a aplicação da sanção, que, no caso, foi conduzido dentro das exigências legais .

II – “Para a fixação da penalidade pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sob este enfoque, a adequação/redução da multa imposta pelo PROCON (R$ 41.176,67), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é dever do Judiciário sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação de poderes, pois ela não encontra suporte legal, diante do fato de que ela foi aplicada apenas porque a empresa ultrapassou o prazo para solucionar o problema do consumidor . (...) Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO; Recursos Apelação Civel: 01831866320178090051 GOIÂNIA, Relator.: Des (a). ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)”

III – Recurso provido em parte . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009750-03.2012.8.11 .0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/04/2024)

Sendo assim, a redução da multa do processo administrativo n.o 51.001.001.18-0007592, para o mesmo valor das demais deve ser mantido.

Em relação ao
bis in idem
dos honorários advocatícios, por ter previsão de pagamento de FUNJUS, tem-se que consta na decisão agravada:

“Ademais, o artigo 120, da Lei Complementar n.o 111/2002, prevê o FUNJUS, que se refere aos honorários administrativos e decorrem de lei, não podendo se confundir com os sucumbenciais.

Dessa forma, não há bis in idem na fixação dos honorários sucumbenciais”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025